Tribunal: TCU
Processo: 021.954/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de suposto superfaturamento decorrente de eventual fraude e conluio entre fornecedores para apresentação de propostas com sobrepreço.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 7a Região Militar e 7a Divisão de Exército, em razão de superfaturamento na aplicação de recursos federais em contratação decorrente do Pregão Eletrônico (SRP) no 1/2014, conduzido pela referida organização militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Eireli, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. arquivar os autos apenas em relação à responsável JJ Alimentos & Conveniências Eireli (CNPJ: 07.523.249/0001-20), em decorrência da falta de pressupostos, com fundamento nos arts. 5o e 7o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 98/2024 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Francisco Dias Nascimento Filho, Leandro de Oliveira Souza e Ulisses Porteiro, julgando-se regulares com ressalvas as suas contas, e expedindo-lhes quitação, nos termos do art. 18 da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Ceres Cereais e Estivas Ltda.; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Ceres Cereais e Estivas Ltda. e Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Eireli, condenando-as ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.5.1. débito relacionado à responsável Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Eireli: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 1.167.028,30 9.5.2. débito relacionado à responsável Ceres Cereais e Estivas Ltda: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/12/2015 188.723,77 9.6. aplicar às responsáveis Ceres Cereais e Estivas Ltda. e Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Eireli a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, conforme valores especificados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Eireli 190.000,00 Ceres Cereais e Estivas Ltda 30.000,00 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ao Controle Interno do Exército Brasileiro e aos responsáveis, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.